Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-75.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001005-75.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 063.401.111-14 (APELANTE), EDER NEPOMUCENO ALVES - CPF: 006.950.429-63 (ASSISTENTE), KEMPLER TOGARME ALVES MARTINS - CPF: 345.906.331-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

As
circunstâncias envolvendo o transporte de veículo até região de fronteira, obtido de terceiro recém conhecido, mediante promessa de pagamento relativamente alto, e a informação expressa do tomador do serviço de que estaria fazendo “
rolo
” e que “
mulher não chama tanto a atenção da polícia
”, por refletirem inequívoca ciência da apelante quanto à origem espúria do automóvel que ela transportava, autorizam a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT
,
Renata Aparecida do Nascimento Duranti
foi condenada à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
por praticar o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP);
ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
uma sanção restritiva de direito
(ID 213328263).

Inconformada, apela para ver declarada sua
absolvição
, sob o fundamento de que
os autos não contam com provas suficientes
capazes de lastrear a sentença
condenatória (ID

213328270).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 213328276).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
do apelo (ID 214706662), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal) – Sentença Condenatória –
Irresignação defensiva
: Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impertinência – A materialidade e a autoria delitivas são incontestáveis diante das provas colhidas – A condenação é de ser mantida, tal como consta da sentença, uma vez fundamentada e lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das circunstâncias do tipo penal descrito no artigo 180, caput do Código Penal”.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Renata Aparecida do Nascimento Duranti
foi surpreendida

por policiais rodoviários federais

transportando, em proveito próprio e/ou de terceiro, um veículo Chevrolet Onix, 1.0, cor prata, com placas adulteradas, que sabia ser produto de crime anterior, bem como uma embalagem contendo 5,27g de substância análoga a maconha.

Diante desse contexto, ela foi denunciada por praticar os crimes de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP) e
Porte de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28,
caput
, da Lei n°. 11.343/2003) (ID 213328223).

Ao final da fase instrutória, foi declarada a prescrição do crime previsto na Lei de Drogas e reconhecida a responsabilidade no crime patrimonial, redundando na imposição da pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
e pagamento de 10 dias-multa; ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direito (ID 213328263).

O título judicial
não
merece reparos.

A existência e a autoria do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 213328224), Boletim de Ocorrência (ID 213328224), Termo de Apreensão (ID 213328224) e das provas testemunhais colhidas nas fases investigatória e judicial, exatamente conforme narrado na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na noite de 9.7.2019, durante fiscalização de rotina, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo conduzido pela apelante em uma rodovia próxima a Poconé-MT.

Após checar os dados do automóvel no sistema informatizado, os policiais constaram se tratar de veículo diverso do conduzido, visto que suas placas pertenciam a um veículo Chevrolet Prisma, 1.4, de cor prata, e que o carro, na verdade, era
produto de roubo praticado dias antes, em 2.7.2019
, pertencente a uma empresa locadora de automóveis.

Já ao vistoriar o interior do veículo, eles localizaram os documentos originais do automóvel embaixo do banco e uma porção de maconha. Na ocasião, a apelante informou aos policiais que receberia R$ 4.000,00 para transportar o carro entre as cidades de Cuiabá-MT e Porto Esperidião-MT.

Conduzida à sede da autoridade policial, a apelante confessou a prática delitiva ao ser interrogada,
admitindo expressamente que sabia da origem espúria do bem transportado
, consoante se depreende dos trechos abaixo transcritos:

“QUE a interroganda afirma que há cerca de duas semanas conheceu um rapaz que atende pelo apelido de ‘NEGUINHO’ (moreno, alto, magrinho) em uma cavalgada na Vila Cardoso/MT, próximo à Comunidade Pedro Neca, em Porto Esperidião/MT;
QUE o rapaz lhe propôs o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para buscar um veículo em Cuiabá, no Bairro Pedra 90, e trazer de volta para Porto Espiridião/MT, visto que mulher não chama tanto a atenção da polícia; QUE NEGUINHO disse que o veículo era ‘Segurado’ e que estava fazendo rolo com a seguradora
. Que assim que a interroganda retornasse com o veículo, registraria um boletim de ocorrência de roubo, que a interroganda poderia ir tranquila porque não aconteceria nada; QUE a interroganda aceitou a proposta e na data de 09/07/2019, no período da manhã, NEGUINHO foi até o sítio onde a interroganda mora, lhe buscou de motocicleta e a levou até a BR para pegar carona; QUE a interroganda conseguiu uma carona com um caminhoneiro desconhecido e seguiu para a cidade de Várzea Grande/MT, desembarcando em frente à fábrica da Coca-cola, como combinado; QUE no local um rapaz que atende pelo apelido de ‘PETI’ já estava lhe aguardando em uma motocicleta e seguiram para uma casa no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT (não sabendo informar o endereço), onde o veículo ÔNIX JOY, ostentando placas OBE 0030 estava; QUE PETI lhe entregou o veículo e a chave e disse que era para seguir as orientações de NEGUINHO; QUE PETI é pardo, cabelos pintados de branco, tem olhos, orelhas e boca bem grandes, estatura mediana e não é gordo nem muito magro; QUE a partir deste momento, a interroganda passou a conduzir o veículo, já devidamente abastecido e foi até a casa de MARIANA, sua amiga de infância, para lhe dar uma carona até Porto Esperidião/MT, visto que ela precisava pegar uma via de um documento com o ex-esposo dela; QUE MARIANA foi morar em Cuiabá após se separar do esposo dela;
QUE MARIANA não tinha conhecimento de que o veículo era roubado e nem do ‘rolo’ que a interroganda havia feito com NEGUINHO
; QUE ao chegarem no Posto da PRF foram abordadas pelos policiais e no local a interroganda tomou conhecimento de que as placas do veículo eram falsas
” (ID 213328224). Destaquei.

Oras, ao aceitar, em circunstâncias suspeitas, transportar um veículo a pedido de terceiro recém conhecido, mediante promessa de pagamento relativamente alto, sem exigir documentos do automóvel e após ser expressamente cientificada pelo tomador do serviço de que ele estaria fazendo “
rolo
” com o automóvel, e que “
mulher não chama tanto a atenção da polícia
”, resta evidente que a apelante tinha
plena ciência da origem criminosa da coisa
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sintonia com as declarações da apelante, o policial rodoviário federal
Kempler Togarme Alves
disse
que, durante fiscalização de rotina, surpreendeu a apelante em poder do veículo subtraído, acrescentando que, durante a abordagem, ela revelou que iria receber determinada quantia para transportar o automóvel até a região da fronteira de Mato Grosso (ID 213328255 e 213328256).

Seu testemunho, inclusive, segue a mesma linha narrada pelo colega de farda
Eder Nepomucebo Alves
, o qual, apesar de inquirido somente na fase preliminar das investigações, asseverou que, afora o veículo ser fruto de crime anterior e ostentar placas de automóvel diverso, a apelante admitiu que receberia R$ 4.000,00 para transportá-lo até o destino prometido
(ID 213328224).

Como se nota, os agentes públicos apontaram que o bem de origem criminosa foi localizado em poder
direto
e
imediato
da apelante, que logo admitiu ter se incumbido de transportá-lo por ordem de terceiro mediante considerável pagamento em pecúnia, circunstâncias fáticas de especial relevância, já que denotam o envolvimento da apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Para além disso, certo é que a apreensão em posse do agente de produto de origem ilícita gera presunção de autoria, invertendo ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem, ônus do qual a apelante, como visto nas linhas acima,
não se desincumbiu
.

Sob essa perspectiva, aliás,
é interessante anotar que, afora a apelante não ter comparecido em Juízo para exercer a autodefesa, a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a tese de negativa de autoria, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, colaciona-se ementa de recente julgado desta Corte:

“No crime de receptação, a simples posse injustificada de bens objetos de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega. Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória” (RAC 1000305-08.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 12.4.2024).

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a responsabilidade da apelante no episódio criminoso e o evidente conhecimento da origem espúria do bem,
deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024